Tribunal: TJDFT
Processo: 0732428-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732428-90.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação civil pública (processo n. 0700145-57.2021.8.07.0018), acolheu a preliminar suscitada pelo Distrito Federal e extinguiu parcialmente o feito com relação ao pedido de indenização por danos morais individuais homogêneos. Em suas razões recursais (ID 29796942), a agravante teceu comentários acerca da diferenciação entre direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Aduziu que, quanto ao pedido de indenização por danos morais individuais homogêneos formulado na ação civil pública, não se pode exigir o exame da situação individualizada de cada preso privado do banho de sol, porquanto se revela desarrazoado. Argumentou que a sentença condenatória prolatada em ação civil pública é genérica e apenas delimita a “situação fático-jurídica comum entre os lesados e o reconhecimento da obrigação do réu em indenizar”. Assinalou que, a partir do título ilíquido, aferir-se-á a extensão do dano em cada liquidação individualmente promovida. Sustentou que não se mostra aceitável estabelecer as exigências para apuração da liquidez e para promover a execução no tocante aos danos morais difusos ou coletivos aos danos morais individuais homogêneos, sob pena de violação ao Código de Defesa do Consumidor. Abalizou que o c. STJ, no julgamento do REsp n. 1610821, registrou que a condenação referente à violação de direitos individuais homogêneos, em ação civil pública, não é determinante, por si só, para a indenização por danos morais coletivos, exsurgindo possível a cumulação dos pleitos reparatórios. Comentou ser “é notória a particularidade do objeto da presente demanda, que trata de direitos fundamentais, da garantia do mínimo existencial e do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana ao apontar-se a situação duradoura de negligência aos direitos mais basilares dos presos no Distrito Federal”. Indicou que a extinção parcial do feito, quanto ao aspecto, violou o art. 10 do CPC, porque não houve intimação das partes anteriormente à prolação. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ou tutela de urgência recursal para que se determinasse “o prosseguimento da instrução no tocante aos danos morais individuais homogêneos, admitindo a discussão sobre esses danos no âmbito da ACP até que se ultime o julgamento do presente agravo”. No mérito, pleiteou a reforma da r. decisão, para que o Juízo de origem analisasse o mérito acerca dos danos individuais homogêneos vindicados. O Acórdão n. 1399079 negou provimento ao recurso, com a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESIDIÁRIOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. BANHO DE SOL DIÁRIO. DANO MORAL INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. INDENIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Defensoria Pública do Distrito Federal ajuizou ação civil pública contra o ente distrital, indicando inobservância reiterada do direito ao banho de sol diário dos presos do sistema penitenciário, formulando, dentre outros pedidos, o pagamento de indenização por danos morais individuais homogêneos. 2. No microssistema processual coletivo, à luz do art. 81, III, do CDC, os interesses e direitos individuais homogêneos são entendidos como os decorrentes de origem comum. 3. A via coletiva utilizada pela autora da ação civil pública, ora agravante, revela-se imprópria para se averiguar a existência de dano moral individual nas situações jurídicas pessoais e particularizadas dos presidiários no tocante ao tolhimento do banho de sol diário. Isso porque não se divisa a homogeneidade fática necessária, nos termos do art. 81, III, do CDC, quanto ao suposto direito individual dos substituídos na ação coletiva, afigurando-se que a tutela conjunta não se mostra adequada em detrimento do ajuizamento de ações autônomas pelos presidiários eventualmente lesados. 4. A heterogeneidade evidenciada não se limita à aferição do quantum debeatur em liquidações individuais posteriores à prolação de sentença genérica, como alega a ora agravante, mas impacta, de forma determinante, na essência do próprio direito individual tutelado, obstando a utilização da ação coletiva para formulação de tal pretensão. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1399079, 07324289020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 2/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública foram desprovidos, conforme Acórdão n. 1414618 (ID 34602999). Na sequência, a Defensoria Pública do Distrito Federal interpôs o Recurso Especial n. 2028777 – DF. Por meio da decisão unipessoal ao ID 53722936, p. 12-17, de 7/11/2022, a Exma. Sr. Ministra Regina Helena Costa deu provimento ao “Recurso Especial para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que processe e julgue a pretensão concernente à reparação civil de danos individuais homogêneos, nos termos expostos”, pontuando que “a demonstração da titularidade do direito transindividual reconhecido deve se dar no âmbito de liquidação e execução individual autônomas”. O Distrito Federal interpôs o Agravo Interno (ID 53722936, p. 23-34) contra a reportada decisão, mas foi desprovido pela Primeira Turma do STJ, conforme ementa (ID 53722936, p. 87): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. DEMONSTRAÇÃO DE TITULARIDADE DO DIREITO TRANSINDIVIDUAL RECONHECIDO DEVE SE DAR NO ÂMBITO DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIDA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCDEU ABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – Considerando a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida em ação civil pública, na defesa de interesses individuais homogêneos, a todos que se encontrem na mesma situação dos substituídos, ante a sua eficácia erga omnes, esta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da titularidade do direito transindividual reconhecido deve se dar no âmbito de liquidação e execução individual autônomas. Precedentes. III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V – Agravo Interno improvido. Certificado o trânsito em julgado em 14/11/2023, os autos retornaram ao TJDFT para cumprimento da decisão do c. STJ. É o relato de necessário. 2. Conforme relatado, o STJ determinou “o retorno dos autos à origem, a fim de que processe e julgue a pretensão concernente à reparação civil de danos individuais homogêneos”. Compulsando os autos de origem, a ação civil pública n. 0700145-57.2021.8.07.0018, verifica-se que foi proferida sentença pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em 25/7/2022, destacando-se o seguinte excerto: (...) A decisão de ID n. 103222265 saneou o feito, afastando as preliminares de incompetência do Juízo, inépcia da inicial, ausência de interesse processual e de necessidade de inclusão da União Federal como litisconsorte passiva necessária. Por outro lado, foi reconhecida a inadequação da Ação Coletiva para veicular pedido de dano moral individual heterogêneo, com a extinção parcial do feito em relação ao pleito de pagamento de indenização por danos morais a cada um dos presos privados do direito ao banho de sol no sistema prisional do Distrito Federal. Por fim, foram fixados pontos controvertidos e distribuído o ônus da prova, com a intimação das partes para informarem se desejavam produzir outros elementos probatórios. (...) Com efeito, inobstante a notícia de irregularidades pontuais, as provas produzidas na presente demanda não evidenciam grave lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade ou agressão injusta e intolerável a valores fundamentais da sociedade, razão pela qual não há que se falar na configuração de dano moral coletivo passível de indenização. (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. O MPDFT interpôs recurso de apelação (ID 137126183), “com relação à parte da sentença de ID 132106446 que julgou improcedente o pedido de reparação pecuniária por danos morais coletivos em razão da violação do direito da população carcerária do sistema prisional do DF ao gozo de banho de sol na forma prevista no art. 52, inciso IV, da Lei no 7.210/84 e em outros postulados constitucionais e legais”. Requereu “o provimento do presente recurso de apelação visando a reforma da sentença de ID 132106446 para fins de julgar procedente o pedido de reparação pecuniária, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), por danos morais coletivos em razão da violação do direito da população carcerária do sistema prisional do DF ao gozo de banho de sol na forma prevista em lei, a ser revertido nos termos do art. 13 da Lei no 7.347/85”. Também recorreu a Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 137345796). Pleiteou: (...) B) Seja acolhida a preliminar suscitada quanto aos danos individuais homogêneos; C) Seja reformada a decisão a quo, determinando-se total provimento a procedência integral dos pedidos formulados, assim como a condenação do Distrito Federal ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a serem revertidos nos termos do art. 13 da Lei n. 7.347/1985; D) Determine-se o pagamento da indenização por danos morais individuais homogêneos pelo Distrito Federal aos presos que estavam em situação de privação do regular banho de sol diário nos termos do art. 52, IV da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) quando do cumprimento da prisão, fosse cautelar ou definitiva, segundo os artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil, art. 37, §6o da Constituição da República, Lei 12.874/13, bem como a vinculação do caso em tela ao precedente recursal mencionado, qual seja, o RE 580.252; E) Ao final, que seja mantida eventual liminar concedida e o Distrito Federal seja condenado à obrigação de fazer consistente na nomeação dos excedentes aprovados no concurso de Agente de Atividades Penitenciárias – SEAP/SSP (Edital no 001/2014-SEAP/SSP) e na melhoria estrutural dos pátios onde os presos devem realizar atividades ao ar livre, como o banho de sol, a fim de possibilitar o incremento na segurança conforme necessidades apontadas pelos gestores das unidades prisionais. Ao julgar os recursos, o Acórdão n. 1680228, da 2a Turma Cível, de ofício, suscitou preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo, e cassou a sentença recorrida, com determinação de “os autos retornarem ao Juízo de origem para que se possibilite a manifestação do Douto Juízo da Vara de Execução Penal e se observe a decisão exarada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação desse voto”. Por oportuno, confira-se trecho do Acórdão n. 1680228, que, ao cassar a sentença, determinou a observância da decisão unipessoal ao ID 53722936, p. 12-17, de 7/11/2022, da Exma. Sr. Ministra Regina Helena Costa, que deu provimento ao “Recurso Especial para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que processe e julgue a pretensão concernente à reparação civil de danos individuais homogêneos, nos termos expostos”, in verbis: Isso porque, em consulta ao sistema informatizado desta e. Corte e do c. STJ, verifica-se que houve interposição de Recurso Especial contra o Acórdão n. 1399079 prolatado por esta e. Turma Cível. Admitido o recurso pela Presidência do TJDFT, a ilustre Ministra Regina Helena Costa, monocraticamente, deu-lhe provimento “para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que processe e julgue a pretensão concernente à reparação civil de danos individuais homogêneos, nos termos expostos” (REsp n. 2.028.777/DF, Publicação no DJe/STJ n. 3511 de 08/11/2022). (...) Nessa perspectiva, afigura-se que a reportada determinação altera os pontos controvertidos anteriormente fixados pelo Juízo de origem, bem como a delimitação da demanda promovida na decisão saneadora. Com efeito, ante a determinação do c. STJ de retorno dos autos ao Juízo de origem para processamento do pedido concernente à indenização por danos morais individuais homogêneos, modificou-se o ponto controvertido anteriormente fixado, bem como a delimitação da demanda promovida na decisão saneadora. Logo, a fim de afastar a possibilidade de preterição do que decidido pelo Tribunal Superior, com comprometimento da coerência e da segurança jurídica, bem como evitar supressão de instância e rejulgamentos, a cassação da r. sentença é medida que se impõe. Ressalte-se, por pertinente que, tanto no âmbito normativo, quanto no âmbito judicial, a coerência é pressuposto da segurança, da confiança dos sujeitos envolvidos e da justiça material. A propósito, colaciona-se a ementa do Acórdão n. 1680228: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO AO BANHO DE SOL DOS PRESOS. NOMEAÇÃO DE EXCEDENTES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. MELHORIAS ESTRUTURAIS NOS PÁTIOS DOS PRESÍDIOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE. PROCESSO DIALÓGICO. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. 1. A Defensoria Pública do Distrito Federal ajuizou ação civil pública, requerendo a condenação do Distrito Federal: a) ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais); b) ao pagamento de reparação por danos morais individuais homogêneos; c) à nomeação dos excedentes aprovados no concurso de Agente de Atividades Penitenciárias - SEAP/SSP (Edital n. 001/2014-SEAP/SSP); e d) à melhoria estrutural dos pátios onde os presos devem realizar atividades ao ar livre. 2. Em decisão interlocutória de mérito, o Juízo Fazendário acolheu a preliminar de impossibilidade de utilização da ação coletiva para veicular pedido de dano moral individual heterogêneo, extinguindo o feito, quanto ao ponto, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC). Interposto agravo de instrumento, a 2a Turma Cível negou-lhe provimento (Acórdão n. 1399079) e, interposto Recurso Especial, a ilustre Ministra Regina Helena Costa, monocraticamente, em 8/11/22, deu-lhe provimento "para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que processe e julgue a pretensão concernente à reparação civil de danos individuais homogêneos, nos termos expostos". 3. À ocasião da r. sentença, o Juízo de origem, em 25/7/22, julgou improcedentes os pedidos e, inconformados, recorreram o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública do Distrito Federal. 4. Ante a determinação do c. STJ de retorno dos autos ao Juízo de origem para processamento do pedido concernente à indenização por danos morais individuais homogêneos, modificou-se o ponto controvertido anteriormente fixado pelo Juízo Fazendário, bem como a delimitação da demanda promovida na decisão saneadora. Logo, a fim de afastar a possibilidade de preterição do que decidido pelo Tribunal Superior, com comprometimento da coerência e da segurança jurídica, bem como evitar supressão de instância e rejulgamentos, a cassação da r. sentença é medida que se impõe. Com efeito, tanto no âmbito normativo, quanto no âmbito judicial, a coerência é pressuposto da segurança, da confiança dos sujeitos envolvidos e da justiça material. 5. Ademais, se, da análise do iter processual, observa-se que sequer oportunizado o conhecimento e eventual manifestação escrita do Juízo da Vara de Execução Penal, embora a matéria versada na lide se encontre umbilicalmente atrelada às suas atividades de fiscalização, evidencia-se error in procedendo, exsurgindo necessário suscitar preliminar de nulidade, de ofício, para, igualmente, fundamentar a cassação da r. sentença. 6. Nos termos do art. 66 da Lei de Execuções Penais, compete ao Juízo da Execução, dentre outras atribuições, zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança; inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e, promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; e interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos da Lei n. 7.210/84. Ademais, o art. 23, IV, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal n. 11.697/ 2008 estabelece que compete ao Juiz da Vara de Execuções Penais inspecionar os estabelecimentos prisionais e os órgãos de que trata a legislação processual penal. 7. O Juízo da Vara de Execução Penal, na hipótese do Distrito Federal, realiza reconhecido trabalho de proteção aos direitos humanos no sistema prisional. Assim, a ciência da existência da presente demanda, e eventual manifestação escrita, nos termos do art. 378 do CPC, ressoa relevante, perfectibilizando a construção de um processo dialógico e zelando-se, mais uma vez, pela segurança jurídica, em atenção à atribuição legal do Ilustre Juízo no tocante à matéria atinente a ingerências no encarceramento e na gestão das unidades prisionais. 8. Não bastasse, há alegação nos autos de falseamento de documentos referentes ao período de banho de sol dos presos e a autora pleiteia, ainda, a nomeação de candidatos aprovados em concurso público para incrementar o efetivo que exerce atividades no presídio, o que incita a produção de prova segura e adequada. Se as alegações expendidas na ação civil pública se dirigem às especificidades do próprio regime de cumprimento da pena, reputando-o degradante em razão do tolhimento de direito assegurado aos presos por força de lei (art. 52, IV, da LEP), deve-se oportunizar a adequada produção de prova. 9. Impende asseverar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADPF n. 347, reconheceu a existência de um estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário nacional e diversos julgados subsequentes discorreram sobre a necessidade de se assegurar direitos aos presos, como no que toca ao banho de sol diário, delineado no HC Coletivo n. 172.136/SP (HC 172136, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-283 DIVULG 30-11-2020 PUBLIC 01-12-2020). Logo, evidencia-se que já há tutela coletiva acerca da temática no âmbito da Excelsa Corte. 10. Preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo suscitada de ofício. Sentença cassada. (Acórdão 1680228, 07001455720218070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no PJe: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O MPDFT não recorreu, conforme manifestação ao ID 45502488 (autos n. 0700145-57.2021.8.07.0018). A Defensoria Pública do Distrito Federal também firmou: “Ciente sem interesse de manifestação”, ao ID 45830481 (autos n. 0700145-57.2021.8.07.0018). O Distrito Federal opôs embargos de declaração, os quais foram desprovidos (Acórdão n. 1723110). Na sequência, o Distrito Federal interpôs Recurso Especial (ID 50528490 - autos n. 0700145-57.2021.8.07.0018). Por meio da decisão ao ID 50797751 (autos n. 0700145-57.2021.8.07.0018), o Exmo. Sr. Presidente do TJDFT inadmitiu o Recurso Especial. O Distrito Federal interpôs Agravo Interno, em 1/11/2023, com determinação de subsequente remessa dos autos ao STJ, em 8/11/2023. Não notícia de julgamento do mencionado Agravo Interno pelo STJ. Da digressão acima exposta, o fato proeminente é que o Acórdão n. 1680228, da 2a Turma Cível, cassou a sentença recorrida, com clara determinação de observância da decisão unipessoal ao ID 53722936, p. 12-17, de 7/11/2022, da Exma. Sr. Ministra Regina Helena Costa, no Recurso Especial n. 2028777 – DF. Logo, já houve o cumprimento da decisão externada pela Corte Superior e, nessa medida, há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ressalvando-se, vale repetir, que a Defensoria Pública, que interpôs o presente agravo de instrumento n. 0732428-90.2021.8.07.0000, não aviou Recurso Especial contra o Acórdão n. 1680228, destacando-se o reconhecimento da adequação da via eleita para requerer indenização por danos morais homogêneos (matéria objeto do agravo de instrumento). 3. Com essas razões, diante da manifesta prejudicialidade e em conformidade com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora